Tribunal: TJSP
Processo: 1016983-22.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE. LUCROS CESSSANTES NÃO COMPROVADOS. ENTENDIMENTO DE QUE, POR SER O LUCRO CESSANTE ESPÉCIE DE INDENIZAÇÃO NA QUAL A PARTE TEM O DIREITO DE RECEBER O QUE DEIXOU DE AUFERIR EM RAZÃO DE ATOS DE TERCEIROS, A VÍTIMA SERÁ INDENIZADA PELA DIFERENÇA EXISTENTE ENTRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE. LUCROS CESSSANTES NÃO COMPROVADOS. ENTENDIMENTO DE QUE, POR SER O LUCRO CESSANTE ESPÉCIE DE INDENIZAÇÃO NA QUAL A PARTE TEM O DIREITO DE RECEBER O QUE DEIXOU DE AUFERIR EM RAZÃO DE ATOS DE TERCEIROS, A VÍTIMA SERÁ INDENIZADA PELA DIFERENÇA EXISTENTE ENTRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE E O VALOR DO SEU SALÁRIO LÍQUIDO MENSAL, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO TENDO-SE EM VISTA O CONJUNTO PROBATÓRIO E AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Recurso de apelação parcialmente provido.